Tribunal: TJES
Processo: 5002756-40.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002756-40.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DISTRIVENDAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RECORRIDO: JAIR SIRTOLI

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002756-40.2024.8.08.0006

RECTE.:

DISTRIVENDAS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

RECDO.: JAIR SIRTOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. VIOLAÇÃO AO ART. 29, INCISO II, DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. CONFIGURADO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 12535431. Contrarrazões ao Id. 12535434, estando o recorrido assistid
o
de advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id.
12535431
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível e preparado.

No tocante à alegação da deserção recursal, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita, juntando a documentação pertinente ao ID.

12575824, bem como declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Consta, ainda, Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, demonstrando que a empresa não movimentou valores, o que reputo como suficientes para atestar a hipossuficiência econômica. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12535430
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido na inicial para
CONDENAR
a Ré ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo Autor no importe de R$ 7.181,24 (sete mil cento e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, contados do evento danoso e correção monetária observando o IPCA-E, contados da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso do valor.

RESOLVO

O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Trata-se de
ação de reparação de danos morais e materiais sob argumento de que, em 02/06/2022, trafegava pela rodovia ECO 101 quando foi surpreendido por veículo da concessionária parado na via, sem a devida sinalização, sendo forçado a frear bruscamente, ocasião em que foi atingido na traseira pelo veículo da Ré. Alega ter sofrido prejuízos materiais com o reparo do automóvel, bem como lucros cessantes pelos dias em que ficou impedido de exercer sua atividade profissional, pleiteando, assim, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A
ré/Recorrente, em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, afirmando, preliminarmente, a necessidade de prova pericial e, no mérito, aduz a culpa concorrente do autor, uma vez que freou bruscamente em razão do veículo da concessionária parado na faixa de rolamento sem a devida sinalização, não realizando manobra de acordo com as diretrizes de direção defensiva prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que a manobra abrupta realizada pelo recorrido criou uma situação de risco que culminou na colisão traseira.

Aduz, ainda, que o autor não trouxe aos autos orçamentos comparativos ou outras documentações a fim de avaliar corretamente o valor deferido à título de danos materiais, impugnando o conteúdo da documentação acostada pelo recorrido, sustentando ausência de razoabilidade do montante indicado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

DO MÉRITO

Em análise dos autos, verifico que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor recorrente, uma vez que o boletim de trânsito (Id. 12535396) demonstra que o recorrente/réu abalroou o veículo do recorrido/autor na traseira, demonstrando que não guardou a devida distância de segurança, de tal modo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu, pela violação ao disposto no art. 29 do CTB quanto aos cuidados ao trafegar nas faixas de rolamento.

O CTB dispõe que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega. Nos termos da jurisprudência consolidada, é presumida a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme o art. 29, inciso II, do CTB, que impõe ao motorista o dever de manter distância segura do veículo que o precede. Tal presunção decorre da lógica de que cabe ao condutor que trafega atrás adotar as cautelas necessárias para evitar a colisão, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus que recai sobre o réu. Assim, na ausência de demonstração de fato que exclua a sua responsabilidade, mantém-se hígida a presunção de culpa pelo evento danoso. Vejamos o que diz o art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Tratando-se de motorista profissional de veículo pesado, a observância ao referido disposto merece maior atenção, pois, como é de conhecimento comum veículos pesados necessitam de maiores distâncias/tempo para diminuir a velocidade do veículo ou colocá-lo em inércia.

Ambos os motoristas envolvidos no acidente relatam condições climáticas adversas diante da presença de forte luz solar em oposição ao campo de visão, condição que exige maior atenção por parte dos motoristas.

Assim, a presença de veículo de terceiro na faixa de rolagem da direita sem devida sinalização (de propriedade da concessionária da via) não é apta a excluir a responsabilidade da Ré, por se tratar do exato tipo de imprevisto que o art. 29, II, do CTB, aliado com as regras de direção, objetivam evitar.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação sobre o valor do dano material, uma vez que a parte autora/recorrida juntou aos autos notas fiscais idôneas para comprovar o dano material sofrido, não tendo a parte recorrente trazido elementos suficientes para atingir a veracidade da documentação apresentada. Ademais, os valores constantes se mostram razoáveis ante a gravidade do acidente e a espécie de veículo atingido. Desta forma, coaduno com o entendimento do d. juízo de origem e reputo como devidamente comprovado os danos materiais, devendo o valor deferido (R$ 7.181,24) ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente/Ré ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)